Tribunal: TJDFT
Processo: 0796265-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO DISTRITAL. IRRELEVÂNCIA. COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Publica do Distrito federal que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, reputado como único suporte da pretensão.
2. Todavia, razão assiste ao Ministério Público ao sustentar que o pleito inaugural não se funda exclusivamente no referido decreto, mas, sobretudo, no direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional que rege o Sistema Único de Saúde.
3. Como afirmado, o fornecimento pelo Distrito Federal de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear particular, não possui como suporte legal apenas o Decreto mencionado, havendo fundamento legal na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Distrito Federal, que também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica garantida também na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão, inclusive o transporte necessário para o paciente que não possui condições de arcar com transporte particular com recursos próprios e sequer possui condições físicas de utilizar o transporte coletivo de passageiros. Neste sentido cito acórdão 2058534, 0774124-19.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.
4. Portanto, a análise da constitucionalidade do Decreto no 46.024/2024 revela-se prescindível ao deslinde da controvérsia, porquanto o direito vindicado encontra amparo em outras normas autônomas. Acrescente-se que o referido decreto não inova no ordenamento jurídico, limitando-se a regulamentar e operacionalizar obrigação estatal preexistente, consistente na garantia de acesso integral ao tratamento de saúde.
5. Ademais, conforme salientado no parecer ministerial, a invocação genérica da reserva do possível não se presta a afastar o cumprimento de dever constitucional, competindo ao ente público demonstrar concretamente eventual incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.
6. De igual modo, o controle judicial de políticas públicas, em matéria de saúde, não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando destinado à concretização de direitos fundamentais, notadamente em hipóteses que envolvem a preservação da vida e da dignidade humana.
7. No caso concreto, o autor possui 65 anos, residente no Recanto das Emas/DF, portador de insuficiência renal crônica estágio V, e possui, como comorbidades, Hipertensão Arterial Sistêmica; Acidente Vascular Encefálico; Anemia Secundária à Insuficiência Renal; e Hiperparatireoidismo Secundário, estando inserida em programa de hemodiálise três vezes por semana no Instituto Braziliense de Nefrologia, localizada no seguinte endereço: Área Ade, Quadra 03, Conjunto A, Área de Desenvolvimento Econômico Celândia/DF. No entanto demonstra necessitar de transporte adequado para dar continuidade ao tratamento.
8. Listou-se ainda, os riscos de comprometimento da continuidade do tratamento pela dificuldade de transporte ao local de realização, e, consequentemente: risco de vida, risco de danos irreversíveis e irreparáveis, risco de perda permanente de funções vitais, risco de intensificação do sofrimento físico, risco de intensificação do sofrimento psíquico, risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento e risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde se agrava
9. Nessas circunstâncias, a ausência de disponibilização de transporte adequado compromete a efetividade do tratamento e, por conseguinte, o próprio direito à saúde. Ressalte-se que, ainda que existente política pública de transporte coletivo específico, cumpre ao Estado assegurar que ela seja efetiva, contínua e apta a atender às condições clínicas do paciente, não podendo eventual insuficiência do serviço prejudicar o acesso ao tratamento.

10. Diante do exposto, tem vez o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência do recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, a contar da publicação do acórdão, sendo que, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve o paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, o deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir a recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.
11. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.